Tribunal: TJDFT
Processo: 0709888-77.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2023-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ANGELO PASSARELI Plantão Judicial de 2a Instância Número do processo: 0709888-77.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: LIDIANE LIMA DE PAIVA, KELLY RAMOS BEDA PACIENTE: MAXWELL MARCELLO DOUGLAS CONDE DO CARMO AUTORIDADE: 1 VARA CRIMINAL DE BRASÍLIA D E S P A C H O V I S T O S ETC. Cuida-se de Habeas Corpus impetrado, no Plantão Judicial de 2a Instância, por LIDIANE LIMA DE PAIVA e KELLY RAMOS BEDA em favor de MAXWELL MARCELLO DOUGLAS CONDE DO CARMO, apontando como autoridade coatora o MM Juízo da Primeira Vara Criminal de Brasília, nos autos do Feito no 0710209-80.2021.8.07.0001. As Impetrantes relatam que “o acusado teve sua citação por edital, uma vez que na carta precatória consta que não o encontraram no endereço, porém, o mesmo continua residente no mesmo endereço, não mudou de domicílio, nem tem a intenção de frustrar a execução penal” (Num. 44781157 - Pág. 2). Narram que o Paciente “ao viajar para São Paulo, com sua esposa para assistir ao Show do Coldplay, se surpreendeu ao ser detido pela Polícia Federal com um mandado de prisão preventiva, que segue anexo, sem acesso aos fundamentos da decretação da preventiva” (Num. 44781157 - Pág. 2). Afirmam que “o fundamento genérico está equivocado, posto que o principal fundamento autorizador da segregação cautelar fora a garantia da ordem pública e a aplicação da lei penal. Todavia, o Paciente em análise foi citado por edital e não tinha conhecimento da citação até o momento de sua prisão” (Num. 44781157 - Pág. 2). Asseveram, ainda, que “A prisão preventiva tem a natureza de prisão cautelar e, por isso, apenas se justifica ante a demonstração clara por parte do Magistrado de razões de cautela fundadas em elementos concretos de convicção. Ademais, a mera referência vernacular à garantia da ordem pública não tem força de corresponder à teleologia do art. 312 do CPP” (Num. 44781157 - Pág. 2). Por fim, afirmando estarem presentes os requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora, pedem a concessão liminar de fazer cessar o “constrangimento ilegal ensejado pelo conteúdo da decisão vergastada, cuja vigência está constrangendo a liberdade do paciente, sendo a concessão liminar da presente ordem medida salutar e urgente” (Num. 44781157 - Pág. 3). É o breve relatório. Decido. A despeito dos argumentos das Impetrantes, tenho que a pretensão de acionamento do Juízo de Plantão da 2a Instância não coaduna com os termos do Ato Regimental no 02, de 13 de junho de 2017, uma vez que, pelo relato das Impetrantes e do que consta dos autos originários, não houve decisão do Juízo a quo acerca do pedido de relaxamento da prisão preventiva do Paciente. Certo é que, dos documentos acostados aos autos e necessários à instrução do Feito, inexiste a decisão apontada como ilegal. Em outras palavras, não houve reanálise pelo Magistrado plantonista (Num. 152824382 do Feito originário) a respeito de eventual relaxamento de prisão preventiva determinada em mandado de prisão expedido pelo MM Juízo da Primeira Vara Criminal de Brasília, e, frente ao caso concreto, a análise da presente impetração, neste plantão, geraria clara supressão de Instância. O MM Juiz no Plantão Judicial de Primeira Instância proferiu o seguinte despacho: “Não cabe a este Juiz plantonista apreciar o pedido de revogação de prisão preventiva, considerando a disposição do art. 117, IV, do Provimento Geral da Corregedoria, uma vez que a matéria está afeta ao Juiz natural. Remetam-se os autos ao Juízo de origem. BRASÍLIA, DF, 18 de março de 2023” Assim, não sendo demonstrada nova decisão prolatada pela autoridade coatora suscetível de análise por meio de Habeas Corpus, descabida a análise da medida em Plantão Judicial de Segunda Instância. Qualquer decisão aqui incorreria em indevida supressão de Instância, como já asseverado. Os argumentos alinhados, aliás, encontram conforto na tranquila jurisprudência desta egrégia Corte de Justiça, consoante testificam os julgados adiante ementados, in verbis: “PROGRESSÃO DE REGIME. SAÍDA TEMPORÁRIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ORDEM DENEGADA. 1. Os pedidos inicialmente formulados não foram previamente analisados pela instância inferior, de modo que o conhecimento originário por esta Corte configuraria a indevida supressão de instância. 2. Ordem denegada.” (Acórdão 1213569, 07166167620198070000, Relator: SEBASTIÃO COELHO, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 31/10/2019, publicado no PJe: 18/11/2019, grifei) “PEDIDO DE REVOGAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA - INDEFERIMENTO PELO JUÍZO. EXCESSO DE PRAZO - MATÉRIA NÃO DEBATIDA EM 1o GRAU - IMPOSSIBILIDADE DE SEU REEXAME PELO TRIBUNAL. PRETENSÃO DE APLICAÇÃO AO PACIENTE DE MESMA PREMISSA APLICADA A OUTROS ACUSADOS QUE ALCANÇARAM RELAXAMENTO DE SUAS CUSTÓDIAS - AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA - CUSTÓDIA PREVENTIVA - PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS. HABEAS CORPUS - DENEGAÇÃO DA ORDEM. 1. Se o pronunciamento do juízo em nenhum momento trata da questão envolvendo excesso de prazo, inviável ao Tribunal debruçar-se sobre a matéria, sob pena de violação ao princípio do duplo grau de jurisdição. Realmente, sem que o juízo haja enfrentado o tema, apontando razões no sentido de negar o pleito, qualquer manifestação do 2o grau configuraria supressão de instância. Ou seja, o Tribunal não pode atropelar regras processuais elementares e, desta feita, enfrentar tema que pode ser alcançado primeiramente junto ao juízo natural da causa, porque, se assim o fizer, ele próprio estará tisnando sua nobre função de órgão de revisão. 2. Não se cogita de aplicação ao paciente da mesma premissa que resultou no relaxamento da prisão de outros acusados, máxime se as situações que os envolvem não guardam similitude fática. 3. Correto se mostra o decreto de custódia cautelar, se os autos acenam para caracterização de fortes indícios de autoria e materialidade, aliado à prescrição de expiação máxima concreta para os delitos de que se trata superior a 4 anos (roubo qualificado e organização criminosa), isso sem ignorar a sua gravidade concreta e a periculosidade acentuada do paciente, especialmente quando se percebe o "modus operandi" para a prática dos crimes apontados. 4. Ordem denegada.” (Acórdão 1213244, 07228004820198070000, Relator: J.J. COSTA CARVALHO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 7/11/2019, publicado no PJe: 14/11/2019, grifei) “AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. DECISÃO MONOCRÁTICA. INDEFERIDO PROCESSAMENTO. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL ANTES DE ANALISADA A RESPOSTA À ACUSAÇÃO PELO MAGISTRADO DE PRIMEIRO GRAU. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Pelo sistema de repartição de competências e sistema de controle de decisões vigentes no ordenamento jurídico, primeiro se manifesta o juízo de origem e depois sua decisão se sujeita ao reexame (pelas vias recursais) ou ao afastamento de ilegalidades ou abuso de poder (via "habeas corpus" e outros). 2. Não tendo a eminente autoridade judiciária apontada coatora apreciado o pedido de trancamento da ação penal por falta de justa causa, porquanto ainda sequer apresentada resposta à acusação pela Defesa do recorrente, torna-se inviável qualquer provimento jurisdicional por este segundo grau, sob pena de indevida supressão de instância. 3. Agravo interno desprovido.” (Acórdão 1212472, 07203260720198070000, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 31/10/2019, publicado no DJE: 6/11/2019, grifei) Nesse descortino, encerrando a vertente impetração nítida supressão de instância jurisdicional e sendo inviável que se repute ilegal segregação preservada com base na realidade processual vigente no momento da prisão do Paciente, não se divisa, pois, ato ilegal passível de ser corrigido em sede de liminar. Com efeito, se a pretensão ainda não fora examinada originalmente, descerrando a argumentação desenvolvida como sustentação da impetração fatos inteiramente novos e ainda não apreciados pelo Juiz natural da causa, obstruída, pois, a concessão da ordem, em caráter liminar, quando inexistente decisão emanada sob o novo espectro de fato alinhado. Ademais, é de se destacar que, em consulta ao Feito de origem (Ação Penal no 0710209-80.2021.8.07.0001) não foi localizada nenhuma decisão anterior ao despacho do Juiz Plantonista acima referido decretando a prisão preventiva do ora Paciente. Apenas foi localizado o auto de prisão em flagrante do ora Paciente (Num. 87561821 - Pág. 9 do Feito originário), a Ata da Audiência de Custódia (Num. 87561821 - Pág. 56/57 também do Feito de origem) em que foi o Paciente restituído à liberdade mediante o pagamento de fiança de R$ 2.000,00 (dois mil reais), imponho-lhe, ainda, a proibição de mudança de endereço sem comunicação do Juízo que o processará, bem como o respectivo alvará de soltura (Num. 87561821 - Pág. 73/76 do Processo originário). Assim, deverão as Impetrantes esclarecer a origem e confirmarem os dados do mandado de prisão cuja cópia acostaram aos presentes autos (Num. 44782210 - Pág. 1). Com essas considerações, nada há a ser provido no presente Habeas Corpus e determino que, oportunamente, faça-se conclusão ao Juiz natural da presente Medida, o eminente Desembargador Roberval Casemiro Belinati, para que, eventualmente, reaprecie a presente decisão e adote as providências procedimentais posteriores. I. Atribuo à presente força de mandado. Brasília - DF, 19 de março de 2023. Desembargador ANGELO PASSARELI No Plantão Judicial